Tribunal: TJES
Processo: 5007944-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007944-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCENIR ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, bem como os pedidos de danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação do cartão de crédito consignado e existência de falha na prestação do serviço, bem como as consequências de eventual contratação eivada de nulidade

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente firmado entre as partes, com a devida ciência do consumidor, solicitação de liberação do cartão pela parte e utilização efetiva do serviço, através da realização de diversas compras com o cartão de crédito consignado.

A modalidade contratada foi expressamente informada no contrato, cumprindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e a cobrança realizada encontra-se em conformidade com os termos pactuados.

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, restando evidenciada a validade da pactuação, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação válida e a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, devidamente comprovadas, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e tornam legítimas as cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007944-93.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

LOCENIR ALVES

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, bem como os pedidos de danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação do cartão de crédito consignado e existência de falha na prestação do serviço, bem como as consequências de eventual contratação eivada de nulidade

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente firmado entre as partes, com a devida ciência do consumidor, solicitação de liberação do cartão pela parte e utilização efetiva do serviço, através da realização de diversas compras com o cartão de crédito consignado.

A modalidade contratada foi expressamente informada no contrato, cumprindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e a cobrança realizada encontra-se em conformidade com os termos pactuados.

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, restando evidenciada a validade da pactuação, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação válida e a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, devidamente comprovadas, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e tornam legítimas as cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido e vem sendo cobrada pela contratação de cartão de crédito consignado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo pela regularidade da contratação.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação que discute a validade de contrato de cartão de crédito consignado. O recorrente alega que jamais teve intenção de contratar referido serviço, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, razão pela qual não autorizou descontos vinculados à margem consignável RMC.

Aponta divergência entre as datas dos contratos e dos descontos efetivados, o que, segundo sustenta, demonstra irregularidade na contratação e ausência de manifestação válida de vontade. Argumenta que os valores descontados mensalmente referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização da dívida, perpetuando saldo devedor impagável, com evidente vantagem excessiva à instituição financeira. Aduz que não houve prestação adequada de informações, configurando falha no dever de informação e prática abusiva de venda casada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que os descontos indevidos violam sua dignidade, comprometem sua renda e causam-lhe abalo moral.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com a gravidade da conduta e seu caráter pedagógico.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao banco recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da validade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira demonstrou a celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, regularmente firmado pelo recorrente, conforme se extrai do documento juntado sob o ID nº 13624114. Ademais, restou comprovada a efetiva utilização do serviço contratado, notadamente pela realização de compras parceladas, conforme se observa nas faturas apresentadas sob o ID nº 13624098.

Cumpre ressaltar que o recorrente não impugnou a autenticidade da assinatura constante no referido contrato, de modo que a validade da contratação permanece incólume. Destaca-se, ainda, que o instrumento contratual apresenta cláusulas redigidas de forma clara e objetiva, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Consta expressamente tratar-se de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, com a devida especificação das características da modalidade contratada.

Além disso, restou evidenciada a efetiva utilização do serviço pela recorrente, mediante realização de compras com o cartão de crédito consignado. Assim, não se sustenta a alegação de desconhecimento ou erro quanto à natureza do contrato, inexistindo prova de conduta abusiva por parte da instituição financeira, como corretamente pontuado pelo juízo sentenciante:

Com efeito, em casos semelhantes, este Juízo já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento. No entanto, no caso em tela, a requerida comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte requerente contratado empréstimo consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil). A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque a requerente não realizada os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas. Por outro lado, em relação aos juros cobrados, sabe-se que no Brasil as tarifas de juros são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central e não compete ao Juiz rever juros, pois a parte requerente não realiza qualquer pedido neste sentido. Trata-se, pois, do pacta sunt servanda. Tendo o contrato sido realizado com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, o mesmo deve ser respeitado pelas partes. Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo vem balizando sua jurisprudência, vejamos: [...]

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual é indevida a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INTERRUPÇÃO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade 1. A reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes STJ e TJES. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3. Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6. Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que o recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou em efetivamente o serviço de cartão de crédito contratado.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrente, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, em respeito aos princípios da transparência, informação e boa-fé, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)